Tribunal: CARF
Processo: 14489.000227/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula CARF no 2.
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
Deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta. Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a decadência. Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4.o, do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000227/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.022 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BARONESA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou
deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como
a Súmula CARF no 2.
DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA
Deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a
subsunção da conduta. Além do mais, independente do seu quantum, a multa
em análise decorre de lei e à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, §
único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência. Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4.o, do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000227/2008-90
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000227/2008-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração no 37.075.831-5 lavrado contra a empresa
Contribuinte Recorrente acima identificada, em 25/06/2007, no montante de R$ 11.951,21.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 22), a empresa deixou de apresentar
suas informações cadastrais, financeiras e contábeis em meio digital conforme previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, a partir de 07/2003, embora notificada para
tal, através do competente Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD
datado de 03/05/2007 (fls. 17), o que constituiu infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n°
8.212/1991 e ao artigo 8°, da Lei 10.666/2003, combinados com o artigo 225, inciso III e § 22
(acrescentado pelo Decreto 4.729/2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea “b” e 373, do mesmo RPS, atualizada pela Portaria
MPS n° 142, de. 11/04/2007, publicada no DOU de 12/04/2007, conforme Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fls. 22).
Ainda, consta nos autos o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
– TIAD (fl. 18) recebido pela Contribuinte em 01/05/2007.
A Notificação de lançamento recebida em 26/06/2007 (fl. 02).
A impugnação (fls. 26-38) foi apresentada tempestivamente.
Em julgamento, a DRJ entendeu pela procedência total do lançamento, conforme
ementa abaixo:
Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. DECADÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000227/2008-90

I - Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS, na forma por ele estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
II - Incorre na referida infração àquele que deixa de apresentar contabilidade, em meio
digital, nos formatos exigidos - pela Secretaria da Receita Previdenciária (SRP).
III - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
IV - Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos os
relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação da infração
cometida, a penalidade aplicada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
Lançamento Procedente.

Da decisão da DRJ, a Contribuinte foi intimada, vindo a interpor recurso
voluntário, no qual protestou pela reforma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.

Antes de adentrar ao mérito das alegações do recurso voluntário, há que destacar
que o presente caso se trata de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória,
qual seja, a ausência de apresentação das suas informações cadastrais, financeiras e contábeis em
meio digital conforme previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, a partir
de 07/2003, embora notificada para tal, através do competente Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD datado de 03/05/2007 (fls. 17), o que constituiu infração
ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991 e ao artigo 8°, da Lei 10.666/2003, combinados
com o artigo 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto 4.729/2003) do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Neste sentido, não se tratam os autos de lançamento de tributo, mas sim de multa
por descumprimento de obrigação.

Do Princípio da Proporcionalidade e da Capacidade Contributiva
Neste tópico, a Contribuinte Recorrente enfatiza sobre os princípios da
proporcionalidade e da capacidade contributiva.
Todavia, há que destacar que tais princípios são basilares para a constituição do
tributo, e não da aplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ademais, quanto à alegação de que a multa seria desproporcional, não se pode
acatá-la.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000227/2008-90

É que a competência deste Conselho está circunscrita a verificar os aspectos legais
da atuação do Fisco. Veja-se, nesse sentido, o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a
Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Logo, não merece prosperar o recurso neste tópico.

Da Ilegalidade da Aplicação da Multa - Da Incidência de Multa Meramente Punitiva
Neste tópico, a Recorrente ataca a ilegalidade da multa aplicada, todavia, sem
qualquer fundamento fático ou jurídico.
Como já exposto, o presente caso se trata de aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a ausência de apresentação das suas
informações cadastrais, financeiras e contábeis em meio digital conforme previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, a partir de 07/2003, embora notificada para tal,
através do competente Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD datado de
03/05/2007 (fls. 17), o que constituiu infração ao artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991 e ao
artigo 8°, da Lei 10.666/2003, combinados com o artigo 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo
Decreto 4.729/2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
E, aqui, destaca-se decisão da Primeira Turma, Quarta Câmara, da Segunda Seção
de Julgamento deste Conselho:
CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador:
CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ARTIGO 32, III DA LEI N° 8.212/91 C/C
ARTIGO 283, II, "b" DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N° 3.048/99 -
EXIGÊNCIA DE ARQUIVOS EM MEIO MAGNÉTICO - FUNDAMENTO ART. 8°
DA LEI 10.666/2003 C//C ART. 225, III DO DECRETO 3048/99.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do artigo 32, III° da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 283, II, "h" do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. A empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de
livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização. (Acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03 ver art. 8°
da MP n° 83/02, convertida na Lei n° 10.666/03). Deixar de apresentar informações em
meio digital de acordo com o leiaute previsto no manual normativo de arquivos digitais
constitui infração aos dispositivos da legislação previdenciária. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (2401-
00513, sessão de 08/07/2009)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000227/2008-90

Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta
à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplica-
la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes, sendo improcedente o
recurso neste tópico.

Decadência
A defesa alega que se operou a decadência, de modo que deveria ser reduzida a
multa.
Pois bem. Não ocorreu a decadência.
Ora, na forma da Súmula CARF n.o 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4.o, do CTN.”

Logo, se a fiscalização constatou infrações na competência a partir de 01/07/2003,
decerto que não transpassou o lustro decadencial, vez que o contribuinte foi notificado nestes
autos em 26/06/2007 (fl. 02), não ocorre à decadência.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência.

Da Alegada Incidência da Taxa SELIC
Neste ponto, aduz a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000227/2008-90

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.022 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000227/2008-90

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital